Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705752-67.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA APELADO: MARCUS VINNICIUS BRASIL RAMOS, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO NADA A PROVER Trata-se de apelação interposta pela ré STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. (sucessora legal de Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda. – ID 77950504) contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1. Rescindir o contrato de compra e venda do veículo Peugeot 208 Style 1.0 MT, placa SGY2J77, devendo o veículo reserva ser entregue pelo autor às requeridas em 48 horas após a intimação da presente decisão. Caberá às requeridas promover a transferência da titularidade do bem, em dez dias após o trânsito em julgado; 2. Condenar solidariamente as rés à restituição integral de R$ 81.310,00, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tudo até 29.08.2024, incidindo somente a SELIC a partir de 30.08.2024; 3. Condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros à razão de 1% ao mês desde a citação até 29.08.24; a partir de 30.08.24 deve incidir a taxa SELIC com desconto do IPCA, e, a partir da presente data, somente taxa SELIC. (ID 77950490) A ré/apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação para suspender os efeitos da sentença, notadamente quanto à restituição dos valores e à indenização imposta, até o julgamento definitivo do recurso. Ocorre que a apelação já conta com efeito suspensivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator